Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600553-71.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
05/02/2026
Número: 0600553-71.2025.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) RevCrim
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 25/11/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Promoção de Desordem nos Trabalhos Eleitorais, Requerimento
Objeto do processo: Revisão Criminal nº 0600553-71.2025.6.16.0000 ajuizada por Joel Marcos em
face do Ministério Público Eleitoral do Paraná. Trata-se de revisão criminal do v. acórdão n. 65.568
de 25/11/2024 Recurso Criminal Eleitoral n. 0600074-64.2022.6.16.0071, Presidente Castelo
Branco/PR - 71ª ZE Comarca de Nova Esperança - Relator Des. Luiz Osório Moraes Panza - que
desprovê o recurso mantendo-se incólume a sentença vergastada, que se segue o trânsito em
julgado a 02/12/2024. Então, a r. sentença do r. Juízo da 71ª ZE condena Joel Marcos Faccin nas
penas do art. 296, Código Eleitoral, fixa a pena-base em 15 dias de detenção e 10 dias multa, que se
torna definitiva, indica o cumprimento em regime inicial aberto, substitui a privativa pela restritiva
de direito (prestação de serviços à comunidade, de 1h/dia de condenação), ordena o nome do réu
no rol dos culpados e as anotações restritivas no cadastro do r. TRE-PR. (Requer: V. Ex.ª se digne
ordenar a distribuição desta ação de revisão criminal com a cabível urgência, cumpridas as
formalidades de autuação e registro e outras pertinentes. 1. Acolher a Inicial em relação aos factos
e fundamentos jurídicos expostos no Capítulo 2.1 e correlativos 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6,
2.1.7, 2.1.8, 2.1.9 e 2.1.10, para, assim, efetivar a revisão criminal do r. acórdão condenatório n.
65.568/TREPR de 25/11/2024, haja vista que os factos e fundamentos jurídicos do r. acórdão
condenatório não se demonstram conforme a evidência dos autos (CPP, art. 621, I), do que decorre
a inexistência de crime de que trata o art. 296, CE (Lei n. 4.737/1965), bem como proferir novo
julgamento pela sua absolvição (CPP, art. 626); 2. sucessivamente ao pedido 1, 2.1 acolher a Inicial
em relação aos fatos e fundamentos jurídicos expostos no Capítulo 2.2 e correlativos 2.2.1 e 2.2.2,
para, assim, efetivar a revisão criminal do r. acórdão condenatório n. 65.568/TREPR de 25/11/2024,
haja vista que os factos e fundamentos jurídicos do r. acórdão condenatório não se mostram
conforme a evidência dos autos (CPP, art. 621, I), do que decorre não existir prova suficiente para a
condenação no delito de que trata o art. 296, CE (Lei n. 4.737/1965), bem como proferir novo
julgamento pela sua absolvição (CPP, art. 626); 3 sem prejuízo aos pedidos 1 e 2.1, 3.1 efetivar a
revisão criminal do r. acórdão condenatório n. 65.568/TREPR de 25/11/2024, e proferir novo
julgamento pela sua absolvição (CPP, art. 621, I, c/c art. 626), considerando, como razões
adicionais e sucessivas, a arguição de circunstâncias da parcialidade superveniente da
testemunha Guilherme Henrique Lehn Manini, conforme Capítulo 2.3 e correlativo 2.3.1; 3.2 efetivar
a revisão criminal do r. acórdão condenatório n. 65.568/TREPR de 25/11/2024, e proferir novo
julgamento pela sua absolvição dada a nulidade absoluta da prisão para averiguações e nulidade
ab initio do Processo Penal Eleitoral (CPP, art. 626), haja vista as razões adicionais e sucessivas do
Capítulo 2.3 e correlativo 2.3.2.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
JOEL MARCOS FACCIN (EMBARGANTE)
ANTONIO CARLOS GONCALVES (ADVOGADO)
ANTONIO CARLOS GONCALVES FILHO (ADVOGADO)
GONCALVES E GONCALVES FILHO, ADVOGADOS
(SOCIEDADE)
Ministério Público Eleitoral (EMBARGADA)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (ASSISTENTE)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44836889
04/02/2026
19:34
Acórdão
Acórdão

Num. 44836889 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 04/02/2026 19:34:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020419341036600000043773324
Número do documento: 26020419341036600000043773324
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/02/2026 12:18:25
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.946

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL 0600553-71.2025.6.16.0000 –
Presidente Castelo Branco – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
EMBARGANTE: JOEL MARCOS FACCIN
ADVOGADO: ANTONIO CARLOS GONCALVES - OAB/PR13895
ADVOGADO: ANTONIO CARLOS GONCALVES FILHO - OAB/PR78289
SOCIEDADE: GONCALVES E GONCALVES FILHO, ADVOGADOS - OAB/PR000009325
EMBARGADA: Ministério Público Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral
ASSISTENTE: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 296 DO
CÓDIGO ELEITORAL. OMISSÃO. ANÁLISE DE PROVAS. INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que julgou improcedente a
revisão criminal ajuizada pelo embargante, mantendo a condenação pelo crime
previsto no art. 296 do Código Eleitoral (promoção de desordem nos trabalhos
eleitorais).
2. O embargante alega omissão no acórdão quanto à análise dos fatos e
fundamentos jurídicos da petição inicial, bem como em relação ao exame da prova
que demonstraria a inexistência do crime tipificado no art. 296 do Código Eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de
omissão quanto à análise detalhada das provas apresentadas pelo embargante,
que, segundo ele, demonstrariam a inexistência do crime previsto no art. 296 do
Código Eleitoral ou a falta de provas suficientes para a condenação.

Num. 44836889 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 04/02/2026 19:34:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020419341036600000043773324
Número do documento: 26020419341036600000043773324
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/02/2026 12:18:25
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inexistência de omissão no acórdão, uma vez que a questão da análise das
provas foi devidamente enfrentada e fundamentada, com transcrição de trechos do
voto que abordaram a matéria.
5. O acórdão embargado analisou os testemunhos na íntegra, a ata da mesa
receptora e as alegações de atipicidade da conduta e insuficiência de provas,
afastando as teses defensivas.
6. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do
julgamento, buscando a reapreciação da matéria, o que não é cabível em sede de
embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Não cabem embargos de declaração para rediscutir matéria
já apreciada, quando ausentes os vícios de omissão, obscuridade, contradição ou
erro material. 2. O inconformismo com o resultado do julgamento deve ser
manifestado por meio do recurso cabível.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CE, arts. 275, § 1º; CPC, arts. 1.022,
I, II e III, 1.025; CE, art. 296.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Prestação de Contas nº 26741, Rel. Min.
Edson Fachin, DJE 05/08/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 04/02/2026

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

Num. 44836889 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 04/02/2026 19:34:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020419341036600000043773324
Número do documento: 26020419341036600000043773324
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/02/2026 12:18:25
RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por JOEL MARCOS FACCIN, em face do
Acórdão nº 68.679, que julgou improcedente a revisão criminal ajuizada pelo embargante,
indeferindo o pedido de produção de provas, afastando a preliminar de nulidade processual e
negando o pleito de absolvição quanto ao crime previsto no art. 296, do Código Eleitoral
(promoção de desordem nos trabalhos eleitorais).
O embargante alega que há omissão no Acórdão na análise dos fatos e fundamentos jurídicos da
petição inicial, bem como em relação ao exame da prova que demonstraria a inexistência de
crime tipificado no art. 296 do Código Eleitoral. Ao final, requer o acolhimento dos embargos, para
que sejam sanadas as omissões apontadas, inclusive para fins de prequestionamento perante os
Tribunais Superiores.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou impugnação (ID 44811025), manifestando-se pelo
conhecimento e rejeição dos Embargos de Declaração, asseverando que as razões apresentadas
pelo embargante revelam mero inconformismo com a conclusão firmada por esta Corte, não
existindo quaisquer omissões a serem sanadas no Acórdão.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
II. O presente recurso está disciplinado no art. 619 do Código de Processo Penal:
Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da
sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão.

Contudo, no âmbito desta justiça especializada, o art. 275 do Código Eleitoral tratou de modo
específico dos aclaratórios, estabelecendo o prazo de 3 (três) dias para a oposição, remetendo às
hipóteses de cabimento elencadas no art. 1022 do CPC.
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado
da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator,
com a indicação do ponto que lhes deu causa.

Num. 44836889 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 04/02/2026 19:34:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020419341036600000043773324
Número do documento: 26020419341036600000043773324
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/02/2026 12:18:25
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

O embargante alega que há omissão no Acórdão quanto à análise detalhada das provas,
sustentando que estas demonstram a inexistência do crime previsto no art. 296 do Código
Eleitoral ou a falta de provas suficientes para a condenação. Sustenta que os depoimentos
testemunhais colhidos comprovam, em síntese, a ausência de prejuízo aos trabalhos eleitorais, a
inexistência de desordem ou "algazarra", a contradição sobre a necessidade de intervenção
policial e a falta de conhecimento dos fatos pelas testemunhas de acusação.
As alegações não merecem acolhimento, posto que inexistem omissões a serem sanadas.
Transcreve-se o trecho do voto que abordou a questão (ID 44789832):
“Com efeito, as alegações não merecem acolhimento, eis que na sentença
condenatória foram analisados os referidos testemunhos na íntegra e não somente
trechos. Dessa forma, tem-se que a análise de tão somente trechos dos
depoimentos das testemunhas trazidos na petição inicial desta revisão criminal não
é suficiente para demonstrar que a condenação foi contrária aos elementos de
convicção dos autos, como pretende o requerente.
É preciso destacar que além da oitiva das testemunhas, consta como prova dos
autos a ata da mesa receptora da 75ª Seção, na qual foi registrado às 9:53 horas
que "Delegado Joel partido PSD delegado de partido está causando tumulto na
seção. Foi solicitado ser retirado". Confira-se:
(...)
As alegações de inexistência do crime, atipicidade da conduta e insuficiência de
provas para a condenação trazidas nesta revisão criminal já foram exaustivamente
tratadas por esta Corte Eleitoral no julgamento do Recurso Criminal Eleitoral
interposto pelo requerente (ID 44702103 p. 348-358).
No voto, foi afastada a tese de atipicidade da conduta, tendo sido reconhecido que o
comportamento do réu encontra-se adequadamente enquadrado no artigo 296 do
Código Eleitoral, eis que a perturbação causada e a necessidade de intervenção
policial evidenciam o prejuízo concreto aos trabalhos eleitorais, demonstrando que o
ato teve o potencial de comprometer a normalidade do ambiente de votação, tal
como exige o tipo penal de desordem eleitoral.
Da mesma forma, no Acórdão foi afastada a tese de que há insuficiência de provas
para a condenação de JOEL MARCOS FACCIN pelo crime de desordem eleitoral,
tendo a decisão reconhecido que as provas reunidas no processo, ao contrário do

Num. 44836889 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 04/02/2026 19:34:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020419341036600000043773324
Número do documento: 26020419341036600000043773324
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/02/2026 12:18:25
alegado pelo recorrente, configuram uma base sólida para sustentar a condenação.
Foi frisado que no caso em análise, os depoimentos dos fiscais eleitorais e da
presidente de seção são consistentes e convergentes, descrevendo que JOEL
MARCOS FACCIN, em diversas ocasiões durante o dia da eleição, elevou o tom de
voz e criou um ambiente de desordem, que prejudicou o andamento dos trabalhos
eleitorais.
Transcreve-se a parte do Voto que abordou essas questões:
(...)
Na sequência o requerente sustenta inidoneidade superveniente da testemunha
Guilherme Henrique Lehn Manini, afirmando que essa testemunha revela-se
inidônea em virtude de sua imaturidade e insegurança para supor fatos inexistentes,
como a suposta desordem na conduta de Joel, que consistiria em falar alto, que
nada mais seria do que falar no tom grave, como é da natureza de Joel, como
informou a testemunha Adélcio servidor da Secretaria da 71ª Zona Eleitoral de Nova
Esperança/PR.
Na hipótese, não houve a alegação de idoneidade da testemunha no momento
oportuno, tendo ocorrido a preclusão.
Nesses termos, tem-se que a pretensão defensiva está acobertada pela preclusão,
porquanto não foi intentada no momento cabível. O Requerente, por meio de seu
defensor constituído, teve a oportunidade de se manifestar quanto à suposta
inidoneidade superveniente da testemunha Guilherme Henrique Lehn Manini,
contudo, nada alegou nesse aspecto nas alegações finais ou no recurso. Diante
disso, não é cabível pela via ora eleita a revisão de matéria atingida pela preclusão.
Ainda que o pedido fosse acolhido, tem-se que não seria suficiente para ensejar a
absolvição do requerente, eis que a sua condenação foi embasada em um conjunto
robusto de provas, e não somente com base no testemunho de Guilherme Henrique
Lehn Manini.
Assim, devidamente demonstrada a prática pelo Requerente do delito previsto no
art. 296 do CE, não existem elementos a ensejar a pretensa revisão de sua
condenação.”

A Procuradoria Regional Eleitoral consignou em sua manifestação que a decisão embargada
enfrentou as teses aventadas pelo embargante, bem apontando o seguinte (ID 44811025):
“Vê-se que a fundamentação do acórdão foi precisa ao analisar as circunstâncias do
caso, aplicando a lei de forma correta e motivada. As razões para a rejeição da
pretensão revisional foram explicitadas de maneira detalhada e em conformidade
com o que foi debatido no processo. O acórdão não incorreu em qualquer
contradição, omissão ou obscuridade. “

Deste modo, todas as teses aventadas foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no
Acórdão embargado, não havendo omissões a serem sanadas.

Num. 44836889 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 04/02/2026 19:34:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020419341036600000043773324
Número do documento: 26020419341036600000043773324
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/02/2026 12:18:25
Assim, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento, suscitando questões já analisadas por esta Corte e pretendendo a
reapreciação da matéria, o que não é cabível por oposição de embargos declaratórios.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:
AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO
DE CONTAS. PC DO B. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. CONTAS
DESAPROVADAS.
DECISÃO
REFERENDADA
PELO
PLENÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONSENTÂNEA
À
JURISPRUDÊNCIA
DA
CORTE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO
AO
ERÁRIO
COM
RECURSOS
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS
DO
PARTIDO.
PEDIDO
DE
ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO TRIBUNAL
DE CONTAS DA UNIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A
TOTALIDADE DOS RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO
PARTIDÁRIO. OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVOS
REGIMENTAIS PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO REJEITADOS.
EMBARGOS DO MPE PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA SUPRIR OMISSÃO,
SEM EFEITOS INFRINGENTES.
(...)
3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente quando
houver, no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material,
conforme se depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022
do Código de Processo Civil.
4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de
omissão ou contradição que legitime a oposição de embargos de declaração,
tampouco autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão
impugnado.
5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e
expressamente analisados no aresto embargado, em que pese a decisão tenha se
firmado em sentido diverso do pretendido pelos ora embargantes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(...)
(TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021)

Em conclusão, inexistindo os vícios alegados, resta evidente a pretensão do embargante de
rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via.
De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve o embargante lançar mão do recurso cabível,
considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos, nos

Num. 44836889 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 04/02/2026 19:34:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020419341036600000043773324
Número do documento: 26020419341036600000043773324
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/02/2026 12:18:25
estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos por JOEL
MARCOS FACCIN, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL (1327) Nº 0600553-71.2025.6.16.0000 -
Presidente Castelo Branco - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS
MARCHI - EMBARGANTE: JOEL MARCOS FACCIN - Advogados do EMBARGANTE: ANTONIO
CARLOS GONCALVES - PR13895, ANTONIO CARLOS GONCALVES FILHO - PR78289,
GONCALVES E GONCALVES FILHO, ADVOGADOS - PR000009325 - EMBARGADA:
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL - ASSISTENTE: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Antonio Prazeres e desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.02.2026